Tribunal: STF
Processo: HC 264545
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.S. contra decisão monocrática do Relator da Petição nº 18.261/PR do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da petição de recurso ordinário manejado contra apelação criminal (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual. Aduz que, em 30.03.2017, foi determinada a nomeação de defensor dativo, providência que somente se concretizou em 07.11.2019, ocasião em que apresentada a defesa escrita. Argumenta que “não teve acesso correta defesa durante fase inquisitória, que não sabia das condições da menina, e ainda, erros incontestáveis ocorreram, e que com isto, levam este ao cumprimento de uma pena muito grave em regime fechado”. Requer a suspensão da execução penal, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à Vara da Comarca de Ibiporã/PR, para apreciação das nulidades apontadas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “Observo que o presente recurso ordinário não comporta conhecimento por ser manifestamente incabível. 



    Com efeito, o art. 105, II e III, da Constituição Federal dispõe (destaquei):



    (...)



    No caso dos autos, verifica-se que esta interposição se volta contra acórdão do TJMG proferido em revisão criminal. Tal acórdão deveria haver sido impugnado por recurso especial. Desse modo, o presente recurso ordinário não merece ser conhecido, por constituir erro grosseiro, razão pela qual se torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    (...)



    À vista do exposto, não conheço da petição de recurso ordinário.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente